Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009485-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), LUCIANO GARCIA DE MELO - CPF: 017.204.729-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA- EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - TESE DE NULIDADE DE AVAL PRESTADO POR PESSOAS FÍSICAS - NÃO CABIMENTO - AVAL VÁLIDO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que o artigo 784, inciso III, preveja que são títulos executivos
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”
, o título executado não se trata de um documento particular e sim uma Cédula Rural Pignoratícia.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no
§ 3º
do art.
60
do Decreto-lei nº
167
/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.”
Precedentes. (...) (
AgInt no REsp 1500997/MS
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

Não evidenciadas as hipóteses legais de deferimento da exceção de pré-executividade, ou os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo, não merece reparo a decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
LUCIANO GARCIA DE MELO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1001385-84.2019.8.11.0044, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, e afastou a arguição de nulidade do título executivo que aparelha a Ação de Execução.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o título executivo extrajudicial objeto de execução ostenta vícios insanáveis, eis que carece da assinatura de 02 (duas) testemunhas. Defende, também, ser nulo o aval prestado por terceiro, pessoa física, em Cédula de Crédito Rural emitida por pessoa física

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o perigo de dano grave e de difícil reparação em caso do prosseguimento da execução.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título extrajudicial em ocorrência dos vícios suscitados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 130894694).

Contraminuta apresentada no ID. 133690665.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face do Agravante
LUCIANO GARCIA DE MELO,
no qual buscou

o recebimento do crédito atualizado no importe de R$ 171.009,11 (cento e setenta e um mil e nove reais e onze centavos), ante a inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/00119-9, celebrada em 17/04/2014.

Posteriormente, o Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, argumentando que a ausência da assinatura de duas testemunhas na Cédula de Crédito Rural enseja a nulidade do título extrajudicial. Sustentou que é nulo o aval prestado por terceiro, pessoa física, em Cédula de Crédito Rural que foi emitida por pessoa física (ID. 56941451 – autos principais).

A Juíza rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade do título executivo que aparelha a Ação de Execução. Em face dessa decisão o Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, embora o Agravante defenda a necessidade de o instrumento executado ter assinatura de duas testemunhas, tal entendimento não merece prosperar.

Ainda que o artigo 784, inciso III, preveja que são títulos executivos
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”
, o título executado não se trata de um documento particular e sim uma Cédula Rural Pignoratícia.

Além disso, o inciso XII, do referido dispositivo, dispõe que serão títulos executivos extrajudiciais
“todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
” e, nessa linha, o Decreto-Lei 167/1967 dispõe o regramento próprio à Cédula Rural.

Nesta legislação, que trata especificamente sobre o referido título, é clara ao dispor no art.
10
,
caput
, que
"a cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório".

Deste modo, diferentemente do que alega o Executado/Agravante, não há qualquer previsão no sentido de ser necessária a assinatura de duas testemunhas para que a Cédula Rural seja considerada título executivo, de modo que não se pode exigir tal formalidade.

A propósito, no mesmo sentido o recente julgado deste TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AFASTADA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1-
A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas.
2- O artigo 917, § 3.º, do CPC, expressamente determina que quando o Embargante alega excesso de execução tem o dever declarar na petição inicial o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo. No caso, o Apelante pretende a revisão de encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo; contudo, limitou-se a argumentar de forma genérica que há excesso em virtude da “capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”, sem indicar o valor que entende correto e muito menos apresentar a respectiva memória de cálculo. 3- De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.” ( AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial rural (pecuária), de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional – pecuarista; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.” (N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021 – sem destaque no original).

E mais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DEDUÇAO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE. - Interposto o recurso de agravo de instrumento no prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, não há que se falar em intempestividade, devendo ser conhecido o recurso - A exceção de pré-executividade é uma construção pretoriana que não encontra previsão expressa em lei, com cabimento, segundo os Tribunais, nos casos em que se discute matéria de ordem pública, ou seja, nas hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, judicial ou extrajudicial, bem como nas hipóteses referentes à falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação - Nos termos do artigo 10 do Decreto-lei 167/1967, a cédula rural 'é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.' -
A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial e, preenchidos os seus requisitos legais, dispensa a assinatura de duas testemunhas.
(TJ-MG - AI: 10000211962907001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022 – sem destaque no original).

Logo, neste aspecto o recurso não prospera.

Por outro lado, o Agravante defende a nulidade do aval prestado na Cédula de Crédito Rural, visto que foi outorgado por outra pessoa física. No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no
§ 3.º
do art.
60
do Decreto-lei nº
167
/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.”
Precedentes. (...) (
AgInt no REsp 1500997/MS
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

Diante disso, não há, pois, na legislação aplicável à Cédula de Crédito Bancário previsão de nulidade do título avalizado por pessoa física.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem pacificado este entendimento:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART.
60
,
§ 3º
, DO DECRETO-LEI N.º
167
/1967. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 568/STJ.

1.

É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, uma vez que a vedação prevista no
§ 3º
do art.
60
do Decreto-Lei n.
167
/67 não se aplica às cédulas de crédito rural.

2 ."A interpretação sistemática do art.
60
do Decreto-lei nº
167
/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (
REsp n. 1.483.853/MS
,
Relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014) 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no REsp 1874676/SC
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020 – sem destaque no original).

Neste sentido, também já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL/BANCÁRIO. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA PESSOAL. VÁLIDA. [...] Conforme entendimento do STJ, é válido o aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural, tendo em vista que a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 somente se aplica às notas promissórias e duplicatas rurais. Nesse sentido: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se o aval nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais" (AgInt no REsp 1.351.296/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 12/09/2019). [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.064853-3/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da sumula em 10/09/2020 – sem destaque no original).

Portanto, é válido o aval prestado por pessoa física na cédula de crédito rural.

Por último, no que tange à concessão do efeito suspensivo, também, não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, o Agravante não se desincumbiu o ônus de comprovar qualquer nulidade do título executado, de modo que inexiste a possibilidade de ser deferido o efeito suspensivo à Exceção de Pré-Executividade.

Assim, não evidenciadas as hipóteses legais de deferimento da exceção de pré-executividade, ou os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo, não merece reparo a decisão hostilizada.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022